Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-51.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706948-51.2019.8.07.0010 RECORRENTE: EDNA DE ALCANTARA LIMA, KLEBER FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: NELSON LEME DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PRESENTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS AUSENTES. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. VALIDADE. INADIMPLÊNCIA. CONTRATO. RESOLVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de ação de rescisão de contrato de cessão de direitos c/c perdas e danos, ajuizada pelo cedente em razão da inadimplência dos cessionários. 2. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC- disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. Havendo elementos que indiquem que as partes não dispõem de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido, operando-se o efeito ex nunc. 3. Nos contratos bilaterais sinalagmáticos há o direito potestativo dos envolvidos de rescindir o contrato, retornando as partes ao status quo ante. Cabendo em hipóteses de inadimplência a relativização da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade previsto no contrato e a fixação de perdas e danos, sob pena de ensejar o vedado enriquecimento sem causa de uma das partes. 4. O exercício do direito de petição e do duplo grau de jurisdição não pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e não enseja a incidência do instituto da litigância de má-fé. 5. Apelo não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 34 da Lei 6.766/1979, sustentando o enriquecimento ilícito do recorrido, por força da valorização do imóvel após as benfeitorias por eles realizadas e que não foram indenizadas. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR para demonstrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 34 da Lei 6.766/1979 e a indicada divergência jurisprudencial. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos recorrentes, no sentido de que “Conforme se verifica no acórdão questionado, a despeito do pedido de análise do artigo 34 da Lei 6.766/76 que trata do parcelamento irregular do solo urbano e indenização em razão da realização de benfeitorias, na hipótese em apreço o contrato inicial foi de aluguel, que somente seria convolado em compra e venda se houvesse o pagamento do preço ajustado, após o término do prazo da locação, o que não aconteceu. Ad argumentantum tantum, ainda que se lhes aplicassem o disposto no artigo supra citado, o parágrafo primeiro deste indica que não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei. In casu, o contrato previa a impossibilidade de realização de benfeitorias sem autorização do embargado, portanto, ainda assim estariam mantidas as conclusões do acórdão vergastado.” (ID 2124950), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contrato e das provas produzidas nos autos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009